Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Não caracteriza erro material a menção “aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC”, sem especificação de quais incisos ou parágrafos estariam sob referência, se a conclusão alcançada foi no sentido de que o julgamento dos primeiros embargos de declaração atendeu a todos os requisitos de fundamentação elencados no citado artigo, no que se aplica à decisão colegiada em grau recursal.
3. Conforme expressamente analisado, restaram rechaçadas as teses de nulidade da ata de assembleia impugnada, não havendo omissão a sanar.
4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos declaratórios não providos, com imposição de multa.